Tribunal: STJ
Processo: 0001912-61.2011.8.24.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755211 - SC (2024
/0365485-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: WANDERLEI LACOWICTZ
EMBARGANTE
: LUCIA CORDEIRO
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE SOUZA - SC024594
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: DANIEL CARDOSO - SC032704
FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA - SC026054B
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50560168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: ce95073d-c31c-4342-a993-83bc63f165d2

Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: ce95073d-c31c-4342-a993-83bc63f165d2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755211 - SC (2024
/0365485-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: WANDERLEI LACOWICTZ
EMBARGANTE
: LUCIA CORDEIRO
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE SOUZA - SC024594
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: DANIEL CARDOSO - SC032704
FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA - SC026054B
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49649437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:01
Código de Controle do Documento: 5bf519c9-9ae3-43cd-a47c-08bfc80b82f9

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
por WANDERLEI LACOWICTZ e LÚCIA CORDEIRO contra acórdão da Segunda
Turma do STJ, assim ementado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO AO
ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DO DISPOSITIVO E DA TESE RECURSAL. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de prequestionamento atrai a incidência das Súmulas 282 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento").
2. Agravo interno não provido (fl. 589).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "a decisão não apreciou a
tese recursal quanto a possibilidade do reconhecimento do prequestionamento
implícito, o qual, inclusive é aceito pelo STJ, conforme precedente colacionado" (fl.
597).
Conclui que, "por mais que não tenha havido citação expressa do dispositivo
legal invocado no acórdão recorrido, houve o enfrentamento da matéria controvertida,
configurando, assim, o prequestionamento implícito, admitido pelo STJ" (fl. 598).
Impugnação da parte embargada às fls. 603-606.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA49649437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:01
Código de Controle do Documento: 5bf519c9-9ae3-43cd-a47c-08bfc80b82f9

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que (fls. 590-592):

No caso, o Tribunal de origem consignou que:

Pretende o apelante a reforma da sentença singular que julgou
improcedente o pleito declinado na exordial, por meio do qual
almeja obter reparação pecuniária em decorrência de acidente de
trânsito, o qual atribui a má conservação da via pública.
[...]
Nesse contexto, em que pese querer fazer crer o recorrente que
"Não há qualquer elemento à indicar qual era a velocidade do
Recorrente, muito menos que transitava em velocidade
incompatível no momento do acidente", certo é que, a assertiva
firmada na decisão vergastada, na senda de que "há indicativos
Documento eletrônico VDA49649437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:01
Código de Controle do Documento: 5bf519c9-9ae3-43cd-a47c-08bfc80b82f9

fortes e que a velocidade empregada não correspondia àquela
esperada para a noite e em via atingida por chuva torrencial",
deveras encontra amparo nos registros fotográficos carreados aos
autos (Evento 82, "Informação" 118 a 131 ), de onde se retira que
a elevadíssima monta resultante do impacto entre os dois veículos
por certo da conta de que a velocidade empregada não estava de
acordo com a cautela demandada dos condutores que trafegavam
em condições sabida e severamente adversas, na forma do que
determina o Código de Trânsito Brasileiro.
[...]
Em contraponto ao consignado pelo recorrente, portanto, não está-
se a tratar de meras suposições, tendo em vista que há respaldo
probatório, nos termos precitados.
Não fosse isso, é preciso anotar que tal circunstância não é
considerada de forma isolada para o fim de reconhecimento da
responsabilização do requerido pelo evento, uma vez que,
conforme concluído pelo magistrado a quo, "o condutor e autor
Wanderlei é responsável pelo sinistro quando invadiu a pista
contrária, em curva, e atingiu o veículo de terceiro, sendo sua
imprudência fato suficiente para afastar o nexo causal para com o
ora requerido."
[...]
Assim, resta devidamente demonstrada a invasão da pista
contrária por parte do réu, não merecendo amparo a insurgência
recursal, no ponto. Por fim, da intelcção sufragada no âmbito
desta Corte é possível aferir que, em condições evidentemente
adversas de tráfego, como as que se apresentam no cenário
debatido nos autos, o fenômeno da aquaplanagem não pode ser
tido como imprevisível, de modo que, no caso vertente,
infelizmente, não atentou-se, o requerente, para as normas
impostas pelo CTB, mesmo sabedor de que trafegava em uma via
molhada e desprovida de boas condições, sendo, portanto, o
responsável pelo acidente (fls. 457-458).

Nas razões recursais, o recorrente alegou ofensa ao art. 489, § 1o, IV,
do CPC, alegando, em síntese, que:

Desse modo, havendo conflito entre fatos devidamente
comprovados nos autos, como é o caso da péssima conservação
da rodovia estadual e a aquaplanagem, de um lado, e de outro
lado meras suposições, parece não haver dúvida que deve
prevalecer o respeito a prova devidamente produzida.
Importante destacar que, com as alegações apresentadas acima,
não se pretende o reexame das provas, mas sim demonstrar a
completa falta de fundamentação do acórdão recorrido, que
baseou-se exclusivamente em indícios e suposições em
detrimento das provas produzidas pelos Recorrentes.
Documento eletrônico VDA49649437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:01
Código de Controle do Documento: 5bf519c9-9ae3-43cd-a47c-08bfc80b82f9

Assim sendo, resta evidente e comprovado que a sentença
proferida, bem como o acórdão recorrido, estão eivados de vicio
insanável pela ausência de devida e adequada fundamentação
jurídica, infringindo frontalmente as disposições contidas no art.
489, § 1o, inciso IV, do CPC, razão pela qual deve ser totalmente
reformada (fl. 484).

Entretanto, conforme jurisprudência do STJ, para que se configure o
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz
dos dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a
sua aplicação, ou não, ao caso concreto.
No caso, o dispositivo acima referido e a tese recursal não foram objeto
de análise pelo Tribunal de origem, sequer de modo implícito, tampouco
foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar
eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento,
incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.Nesse
contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos
por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.263.247 /RJ, Relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira , Quarta Turma, DJe de
).
7/12/2023

Registre-se que, conforme a jurisprudência desta Corte, "não há que se falar
em prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem não promove o debate
da matéria circunscrita no dispositivo tido por violado" (AgInt no AREsp n. 1.038.610
/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
15/5/2023
DJe de
); no caso, o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
18/5/2023
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49649437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:01
Código de Controle do Documento: 5bf519c9-9ae3-43cd-a47c-08bfc80b82f9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.755.211 / SC
Número Registro: 2024/0365485-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019126120118240015 00027991120118240015 00037114220118240015 00037859620118240015
00054712620118240015
015110019126
15110019126
19126120118240015
20110364582
27991120118240015 37114220118240015 37859620118240015 54712620118240015
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WANDERLEI LACOWICTZ
AGRAVANTE
: LUCIA CORDEIRO
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE SOUZA - SC024594
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : DANIEL CARDOSO - SC032704
FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA - SC026054B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WANDERLEI LACOWICTZ
EMBARGANTE : LUCIA CORDEIRO
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE SOUZA - SC024594
EMBARGADO : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: DANIEL CARDOSO - SC032704
Documento eletrônico VDA50398200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: 606a948a-f49c-4462-80e3-bb8d28716515

FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA - SC026054B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: 606a948a-f49c-4462-80e3-bb8d28716515